Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-37.2017.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Fase de conhecimento - Proposta de Acordo ofertada pela autarquia em sede de embargos de declaração - critérios de correção monetária - Expressa aceitação do autor - Homologação de acordo.

Diante da transação celebrada entre as partes, de rigor a sua homologação para os efeitos de direito, nos moldes do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Fase de conhecimento - Proposta de Acordo ofertada pela autarquia em sede de embargos de declaração - critérios de correção monetária - Expressa aceitação do autor - Homologação de acordo.

Diante da transação celebrada entre as partes, de rigor a sua homologação para os efeitos de direito, nos moldes do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil de 2015.

Transação efetuada entre as partes devidamente homologada nesta oportunidade - Recurso prejudicado.